Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões e obscuridades, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que a jurisprudência do colendo STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar, bem como que, não houve omissão na análise de pedido de nulidade da decisão que autorizou à executada a apresentação da planilha atualizada do crédito diante da recalcitrância dos embargantes em cumprir com sua obrigação processual.
3. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.